Tribunal: TJDFT
Processo: 0751156-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751156-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO UM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial no 0014649-39.2016.8.07.0001, em que contende com SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO UM. A decisão agravada determinou a realização de leilão do imóvel objeto de contrato firmado entre o devedor e a Caixa Econômica Federal, gravado com alienação fiduciária (ID 75043937): “Remetam-se os autos ao NULEJ para que designe datas para a realização do leilão eletrônico. Para atender ao disposto no art. 885 do CPC, estabeleço, desde já, que a venda, em primeiro leilão, deverá observar o preço mínimo de avaliação e, em segundo leilão, no mínimo 60% (sessenta por cento) da avaliação. O pagamento deverá ser à vista. Para dar ampla publicidade, o edital deverá ser publicado no DJe, no site do TJDFT, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do leilão. A publicação no site particular ficará a cargo da exequente, a qual deverá comprovar o cumprimento dessa exigência até a véspera do leilão”. Foram opostos embargos declaratórios no ID 75879818, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 76564582, que tem o seguinte teor: “Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão de Id 75043937, sob o fundamento de que contém contradição, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se.” Em seu recurso, o agravante pede a reforma da decisão agravada. Afirma que a decisão de ID 29580800 promoveu a penhora apenas dos direitos aquisitivos do imóvel alienado em favor da CEF. Aduz que resta incontroversa a situação do imóvel, visto que recai sob este o gravame de pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante, não podendo tal imóvel ser objeto de alienação judicial. Esclarece que o art. 22 da Lei n. 9.514/97, ao conceituar o instituto da alienação fiduciária em garantia de bem imóvel estabelece que, na alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, alguém (fiduciante) toma dinheiro emprestado de outrem (fiduciário) e, como garantia de que irá pagar a dívida, transfere-se a propriedade resolúvel de um imóvel para o credor, ficando este obrigado a devolver ao devedor o bem que lhe foi alienado quando houver o adimplemento integral do débito. Assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT têm entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor. Argumenta que, por não ser permitida a penhora sobre bem imóvel gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante, não se mostra possível também a sua avaliação para encaminhamento à hasta pública com o propósito de angariar recursos financeiros para a satisfação do crédito da parte agravada. É o relatório. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que, no dia 1o/12/2020, houve a prolação da decisão de ID 78502261, que homologou acordo firmado pelas partes, revogou a decisão agravada e cancelou o leilão: “Considerando que as partes transigiram, revogo a decisão de ID 75043937. Por consequência, cancelo o leilão designado ao ID 7527910. Comunique-se o NULEJ, com urgência, acerca do cancelamento. Quanto ao mais, defiro a suspensão do processo até 01/08/2023, em razão de acordo extrajudicial firmado pelas partes, o qual foi juntado aos autos. Fica a parte exequente desde já intimada para, decorrido o prazo de suspensão, promover o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias (a contar do término da suspensão), sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença.” Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a revogação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator